Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727869-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença no 0703148-13.2017.8.07.0001 que rejeitou alegação de ilegitimidade ativa do exequente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por preclusão, em face da análise da questão da ilegitimidade ativa na decisão de ID 8891351. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de julho de 2024 14:17:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador